Tribunal: TJSP
Processo: 0013385-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança c.c. indenizatória. Compras realizadas em estabelecimento comercial e pagas por meio de cartão de crédito. Empresa de gestão de pagamentos que não repassou o crédito ao lojista. Retenção de valores em razão da suposta constatação de fraude. Mecanismo de chargeback acionado pelo titular do cartão. Transações, entretanto, que foram aprovadas pela administradora do cartão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança c.c. indenizatória. Compras realizadas em estabelecimento comercial e pagas por meio de cartão de crédito. Empresa de gestão de pagamentos que não repassou o crédito ao lojista. Retenção de valores em razão da suposta constatação de fraude. Mecanismo de chargeback acionado pelo titular do cartão. Transações, entretanto, que foram aprovadas pela administradora do cartão no momento da compra. Repasse do risco da atividade ao lojista. Abusividade. Jurisprudência da Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.